Tribunal: TJDFT
Processo: 0733994-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733994-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY MORAIS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WESLEY MORAIS DE OLIVEIRA, com o propósito de suspender liminarmente o acordo de não persecução penal e, no mérito, anular a decisão homologatória. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 18/04/2023 pela prática do delito do art. 155, §1o, do Código Penal. Na ocasião, furtou do supermercado Ultrabox duas garrafas de bebida alcóolica, totalizando R$ 40,39. Realizada a audiência de custódia, restou deferida a liberdade provisória e, posteriormente, o Ministério Público apresentou proposta de acordo de não persecução penal, a qual foi aceita pelo investigado e homologada pelo juízo de primeiro grau. A impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que eventual descumprimento das condições do ANPP ensejará posterior promoção da ação penal, embora a conduta seja materialmente atípica. Salienta que a redação do art. 28-A do CPP prevê a celebração do ANPP quando não for caso de arquivamento do feito, ou seja, não deve haver dúvidas acerca da justa causa para o oferecimento da denúncia. In casu, por se tratar de conduta insignificante e, portanto, atípica, é cabível a anulação do ANPP com o consequente arquivamento da investigação. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão do ANPP e, no mérito, a concessão da ordem para anular a decisão de homologação do acordo, com o consequente arquivamento da persecução penal. É o relatório. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Na espécie, o paciente foi preso em flagrante, em 18/04/2023, pelo furto de duas garrafas de bebida alcóolica, totalizando R$ 40,39, pertencentes ao supermercado Ultrabox (art. 155, §1o, do Código Penal). Em sede policial, confessou os fatos que lhe foram imputados (ID 50227973, pág. 8). Em seguida, o Ministério Público notificou o investigado para participar de audiência para a celebração de acordo de não persecução penal, o qual foi celebrado em 27/07/2023, com previsão das seguintes condições a serem cumpridas pelo paciente (ID 50227973, pg. 88): Prestação de serviços à comunidade: O(a) investigado(a) prestará 60 horas, de serviço à comunidade, de forma gratuita, em favor de instituição a ser definida pelo SEMA/MPDFT, no prazo máximo de 4 meses, sendo no mínimo 15 (quinze) horas de serviço por mês, devendo o autor apresentar MENSALMENTE ao SEMA/MPDFT o comprovante de que prestou os serviços; Participação em palestra educativa: Participação na palestra "Você tem outra opção", no prazo de 30 dias a contar da homologação do acordo, devendo apresentar, até 5 dias após a participação, o comprovante de frequência; Meios de contato e atualização de dados: É dever do(a) investigado(a) comunicar ao Ministério Público eventual mudança do endereço [omissis]. Por conseguinte, o acordo foi homologado pelo juízo de origem, ficando o indiciado advertido de que descumpridas quaisquer das condições acordadas, o acordo seria rescindido, consoante previsto no §10o do art. 28-A do CPP, e o processo retomaria seu curso. Consoante relatado, a impetrante busca, pela via estreita do habeas corpus, a anulação do ANPP e o arquivamento do feito, alegando constrangimento ilegal por se tratar de fato materialmente atípico. No tocante ao pleito de trancamento da persecução penal, esclareço que o objetivo perseguido é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Em que pese os fortes indícios de atipicidade material da conduta praticada pelo paciente, tratando-se de res furtiva de valor inferior a 10% do salário-mínimo, não observo, ao menos em análise perfunctória, motivação plausível ao deferimento da liminar, mormente porque na audiência de celebração do ANPP o paciente encontrava-se devidamente assistido pela Defensoria Pública. Além disso, impende consignar que a aplicação do princípio da insignificância não se limita à mera verificação do valor do bem subtraído, pois requer a análise de outros pressupostos, em especial a) a mínima ofensividade da conduta; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica. Acrescente-se que, na hipótese, apesar do seu reduzido valor, a mercadoria subtraída (bebida alcóolica) não ostenta caráter de imprescindibilidade para a subsistência humana a atrair o reconhecimento de estado de necessidade, como ocorre nas hipóteses de furto famélico. Por fim, não vislumbro risco iminente à liberdade do paciente, porquanto não há notícia de descumprimento do acordo a ensejar a imediata retomada da persecução criminal. Evidente que, caso eventualmente iniciada a ação penal antes do julgamento do mérito do presente writ, a tese defensiva de atipicidade material poderá ser levantada em momento processual próprio e analisada pelo juízo competente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator